Tribunal: STF
Processo: RHC 240745
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS: INOCORRÊNCIA; E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Bruno Vinicius Pereira contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 898.621/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 25.5.2022, pelo Conselho Permanente da Justiça da Quarta Auditoria da Justiça Militar Estadual à pena de três anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida (inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 27 de agosto de 2020, por volta de 14130, na sede da Cia E Tát. Do 51º BPAPM, localizada na Rua Vilela, nº 331, Bairro Tantapé, nesta Capital, o policial militar SD PM I43688-A BRUNO VINÍCIUS PEREIRA qualificado a fl. 28, possuía arma de fogo de uso restrito por comparação, COM numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta ainda, nas mesmas condições de tempo de espaço, que o policial militar SD PM I43688-A BRUNO VINÍCIUS PEREIRA qualificado a fl. 28, portava e mantinha sob sua guarda 14 (quatorze) munições calibre.32, da marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 2, e-doc. 4).



    3. Em 2.3.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002467-47.2020.9.26.0040, interposta pela defesa, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena para três anos de reclusão. Esta a ementa do acórdão:



    “Policial Militar - Condenação pela prática do delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito - Apelo da Defesa - Preliminar de que a busca veicular lastreada apenas em denúncia anônima implica na ilicitude da prova obtida - Afastada - Apenas e tão somente deflagou o início das investigações que, por dever oficio, foram realizadas pelos agentes do órgão censor da PN1ESP - O Sd PM não era o alvo da dita denúncia anônima, efetuada antes de seu ingresso na Força Tática, mas que determinou fosse a revista estendida a todos os integrantes dessa porção da tropa, sendo que encontro casual ou fortuito de provas, chamado pela doutrina de ‘crime achado’ possui a licitude perfeitamente reconhecida no mundo jurídico, em fenômeno denominado serendipidade - No mérito - Tese de ausência de dolo - Rechaçada - Sabia que não poderia estar de posse de arma com numeração obliterada sem comunicar o fato a seus superiores, os quais certamente o orientariam a se dirigir até a Policia Civil onde o artefato criminoso deveria ser entregue - A entrada em vigor da novel legislação - Lei n° 10.826/2003, transmudou-se a natureza do delito para o de perigo abstrato, bastando o porte/posse da arma, munição e acessórios para estar configurado o crime - A posse de uma arma com numeração raspada, munição sem código de rastreabilidade e um simulacro de arma, além de impossibilitar o controle pela Administração Militar, pode ser utilizada para incriminar pessoas inocentes ou serem usadas para forjar falsas excludentes, causando enormes embaraços para a Justiça - Pleito para desclassificação da conduta. pois o armamento em questão é de uso permitido (pistola calibre 32) e a capitulação jurídica promovida trata daquelas de uso proibido ou restrito - Impossibilidade - ‘... segundo a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, a arma de uso permitido com numeração raspada equipara-se à de uso restrito’ - Apelo desprovido - Dosimetria conforme declaração de voto do E. Juiz Revisor” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 898.621/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.3.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 8).



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas.



    Assevera que “a Corregedoria prendeu o paciente após realizar a busca e apreensão no veículo particular que usava na época motivada, apenas e tão somente, por uma suposta denúncia anônima que se referia ao batalhão sem a indicação de dados concretos sobre a existência de justa causa contra o paciente para autorizar a medida invasiva no veículo que utilizava” (fl. 4, e-doc. 12).



    Alega que “o paciente não agiu com dolo” (fl. 9, e-doc. 12).



    Argumenta que o recorrente “narrou que no dia dos fatos pegou a arma, que estavam acondicionada em uma necessaire, no estabelecimento comercial do Sr. Remilson, e se dirigiu em direção ao quartel onde iniciaria seu turno de serviço e as apresentaria perante seu superior” (sic, fl. 10, e-doc. 12).



    Assinala que “não há fundamentação idônea baseada em dados concretos para a condenação do paciente nem elementos probatórios suficientes para se admitir a condenação” (fl. 11, e-doc. 12).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “i. O conhecimento e provimento do presente recurso para absolver o paciente e que se reconheça a nulidade da ação penal pela evidente abordagem viciada, provas ilícitas e ausência de justa causa para ação.



    ii. A concessão da medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e do periculum in mora” (fl. 13, e-doc. 12).



    O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 27).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível.3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente, com os argumentos de ilicitude das provas que fundamentaram a condenação e ausência de provas para a condenação. 



    9. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 898.621/SP, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, afastou a pretensa ilegalidade na abordagem do recorrente, que estaria a contaminar as provas obtidas:



    “Busca-se, no caso, o reconhecimento da nulidade da busca veicular, da atipicidade da conduta e da ausência de provas para a condenação. 



    Como é de conhecimento, esta Corte Superior firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que ‘não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal ou veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP’ (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    Na hipótese dos autos, a Corte local, ao analisar a alegação defensiva, considerou que (e-STJ fls. 19/20): 



    De prima, é remansoso o entendimento jurisprudencial de que irregularidades havidas na investigação não tem o condão de contaminar o processo criminal. 



    Não obstante, de se consignar que, in casu, a deflagração da persecutio criminis in judicio não foi lastreada exclusivamente em denúncia anônima. 



    Ela apenas e tão somente deflagou o início das investigações que, por dever de ofício, foram realizadas pelos agentes do órgão censor da PMESP. 



    O encontro do armamento espúrio e do simulacro de arma confirma que apesar de anônima, a notitia criminis tinha lastro. 



    Ademais, observa-se pelos elementos amealhados, inclusive com a prova oral coligida na fase judicial, que o Sd Bruno não era o alvo da dita denúncia anônima, efetuada antes de seu ingresso na Força Tática, mas que determinou fosse a revista estendida a todos os integrantes dessa porção da tropa, sendo que encontro casual ou fortuito de provas, chamado pela doutrina de ‘crime achado’ possui a licitude perfeitamente reconhecida no mundo jurídico, em fenômeno denominado serendipidade, não havendo que se falar em mácula a contaminar as provas colhidas e muito menos comprometer a justa causa para o inicio da persecução penal. 



    Em face do exposto, REJEITO a matéria preliminar. 



    Pela leitura atenta dos excertos transcritos acima, o contexto fático delineado pelo Tribunal de origem, o qual não pode ser revisto por esta Corte Superior, demonstra que a busca veicular decorreu de investigações prévias instauradas pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo após o recebimento de denúncia anônima. Ademais, no curso das investigações, após a determinação de revista de todos os integrantes da tropa, foram encontrados com o paciente objetos que constituem corpo de delito. 



    Nesse contexto, não há como entender como ilícita a busca veicular, tendo em vista que a situação, tal como descrita, revela a legalidade e legitimidade da diligência, que culminou na apreensão de uma arma de fogo com numeração suprimida, 14 munições calibre .32 de uso permitido e um simulacro de arma de fogo. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis: (...)



    Desse modo, não há ilegalidade a coartar, no ponto” (fls. 3-6, e-doc. 8).



    10. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados neste processo, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca pessoal e veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal e veicular. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em ‘atitude suspeita’ por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 230.135-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.



    2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 
n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    Para rever a conclusão das instâncias judiciais anteriores e eventualmente afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes sobre a existência de prévia investigação, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. 



    11. O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo reconheceu a existência de prova suficiente para manter a condenação do recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida:



    “Vejamos a prova oral produzida. 



    O Sd PM Bruno Vinícius Pereira asseverou que o automóvel Audi A3 era de propriedade de um amigo seu, Davi que possui uma oficina onde trabalha com compra e venda de veículos, e já estando com o carro há algum tempo, resolveu emprestá-lo ao interrogando, que permaneceu com ele alguns dias. Explanou que Remilson é comerciante que tem bom relacionamento com policiais e com quem criou laços de amizade a aproximadamente sete anos. O civil comentou não haver tido sucesso em contatar outra pessoa para recolher aquela arma. Por essa razão, Remilson lhe ligou e como era caminho para o Batalhão, passou para pegar o armamento. Prontificou-se a ajudar, colocando-se à disposição para dar ciência ao sargento e apresentar a arma no DP. Laborava no Município desde 2013, mas tinha acabado de ingressar na Força Tática, querendo demonstrar à equipe sua vontade de trabalhar e buscar resultados positivos ao pelotão com as informações que possuía. Cogitando que ao recolher a arma ao Batalhão seria visto com bons olhos. Contudo, assim que chegou ao quartel foi abordado pela CorregPM. A pistola foi localizada no estabelecimento de Remilson. A bolsa era sua e a nécessaire, de cor preta, onde havia os objetos, tinha sido localizada pelo civil. Não era alvo da denúncia envolvendo bebidas, drogas e armas nas dependências do quartel, que tinha sido realizada em 2019, quando ainda não tinha sido incorporado à Força Tática. Estacionou o carro perto da sala de preleção, conforme orientado na portaria, o Teu PM lhe disse que seu armário já tinha sido vistoriado e verificaria o veículo, indagando se possuía algo de ilícito, respondeu que sim: ‘uma arma que está na minha mochila, dentro da bolsa’ e ao ser questionado sobre a procedência, afirmou que ‘não tinha procedência’. O oficial lhe deu voz de prisão, tendo-se sentido extremamente nervoso, pois mesmo sem nada dever passava por essa situação constrangedora, sendo rodeado pelos agentes da Corregedoria. Vendo-se defrontado com tantas perguntas, reservou-se o direito de permanecer calado até pedir orientação a advogado. Nunca teve intenção de praticar qualquer crime, atuando sempre da forma mais profissional possível. Lamenta que tenha sido mal interpretado e não esteja visto como o profissional que é, vez que sua conduta ilibada, sem nada que o desabone já lhe rendeu elogios, inclusive, da Assembleia Legislativa. Chegou a fazer apreensão de fuzil, sendo filho de policial militar com mais de 30 anos de serviço, é casado e pai de dois filhos. Arrepende-se do ocorrido, mas o que aconteceu está muito distante de retratar alguém que quisesse cometer um crime ou prejudicar alguém. Seus patronos o orientaram a ficar em silêncio até que encontrassem a maneira mais adequada de esclarecer o havido. Sua família também está sofrendo com os acontecimentos. 



    O Ten PM Marcos Vinícius Araújo Rocha afirmou que não conhecia o réu. Participou em apoio à varredura no carro do Sd PM Bruno, que não revelou a procedência da arma quando ela foi localizada, optando por permanecer calado. A arma estava no interior de uma mochila bege, no banco do passageiro. Dentro da mochila havia uma nécessaire, onde estava o armamento, o carregador e as munições, não contendo outros objetos. Na mochila tinha pertences pessoais do réu. 



    O Sd PM Natanael de Oliveira efetuou as buscas no veiculo, sob o comando do Ten PM Marcos Vinícius, corroborando que ao ser questionado sobre a existência de produtos ilícitos no automóvel, o averiguado afirmou que ‘tinha urna arma dentro do carro’. Nesse instante, o carro revistado encontrava-se no estacionamento de Cabos e Soldados. O veículo estava trancado, sendo que o depoente foi quem o abriu bom as chaves entregues pelo acusado. A arma encontrava-se numa pochete localizada dentro de uma bolsa sobre o banco dianteiro do passageiro. Retirou a pochete contendo a arma municiada, do interior da mochila, na frente do averiguado e do oficial. Quando este questionou sobre a procedência do material bélico, o Sd Bruno disse que não tinha procedência e permaneceria calado. 



    O Sgt PM José Douglas Souza da Silva também não conhecia o réu e apoiou a revista ao veículo. Antes da vistoria no veículo estacionado no pátio ao lado da preleção, o tenente perguntou se havia algum bem ilícito no veículo, ao que o réu afirmou que tinha uma arma. Em seguida, o Sd PM Natanael retirou de dentro da mochila bege, a nécessaire preta, a abriu e apreendeu 02 (duas) pistolas: uma sem numeração, municiada; e um simulacro, ambas guardadas com a ponta da coronha para cima e retiradas na presença do réu. Ao ser questionado pelo oficial, o réu declarou que ‘as armas não tinham procedência’. 



    A Cap PM Maria Cláudia de Andrade Ribeiro não participou da revista ao veiculo, tendo sido quem lavrou o Auto de Prisão em Flagrante Delito — APFD. Explicou que o armamento de calibre 765 se torna de uso restrito por conta da numeração suprimida, e não pelo calibre, que é similar ao calibre .32. A arma inclusive estava com munição de .32, sendo que essa munição é compatível e não causa qualquer problema na extração do estojo, funcionando com normalidade. O armamento não tinha procedência e o réu se reservou ao direito de permanecer em silêncio. 



    Na qualidade de testemunha do juízo, Capitão PM Ricardo Mandarine Pereira esclareceu que a denúncia surgiu no ano de 2019, dando conta de que os militares guardavam drogas, armas e bebidas alcoólica no Batalhão, quando o acusado ainda não integrava o pelotão. Havia disputa entre pelotões da Força Tática envolvendo ocorrências com resultado morte decorrente de intervenção policial militar. Sua Seção ficou responsável pelas averiguações, antecedendo o final de semana em que seria feito um churrasco. Encontraram drogas e bebidas alcoólicas em armário de policial militar e na área comum. Com o réu foi localizada a arma, tendo ele reconhecido a origem ilícita, não tendo divulgado sua origem, sendo que os objetos seriam intrujados em ocorrências. Até o dia dos fatos, nenhuma conduta do acusado era objeto de investigação.



    Remilson Pacheco dos Santos é dono de um bar. Contou que no dia 26/08/20 recebeu movimento muito grande de clientes. Assim, ao realizar a limpeza dos banheiros, no dia subsequente, mexeu nas caixas de cerveja e encontrou uma bolsinha preta - tipo nécessaire. Ao abri-la, avistou 02 (duas) armas, ficou nervoso, ligou para vários policiais da região (tem o contato de 30 ou 40 militares), mas ninguém o atendeu, à exceção do réu, que sempre trabalhou no bairro. Conversou com ele e lhe explicou ‘achei uma nécessaire, com duas armas dentro’. O Sd Bruno lhe disse ‘calma, eu vou passar aí’. Entregou as armas ao policial assim que ele chegou sem farda, ao que lhe disse ‘deixa que vou tomar as providências, ver o que tem que ser feito’, ‘eu resolvo, qualquer coisa te aviso’, saindo de lá a pé, da mesma forma que chegou. Está instalado naquele endereço há cerca de 07 (sete) anos e sempre encontra drogas nos banheiros, mas nunca havia encontrado armas. Existe a Comunidade Nelson Cruz na região. Não entende nada de armas. Confia no militar, não sabe se ele tem cano, apenas lhe disse que iria ver o que deveria ser feito e qualquer coisa entraria em contato. Passados alguns dias tomou conhecimento do que aconteceu com o soldado Bruno. mas não foi convocado para prestar depoimento no DP. 



    O Sgt PM Márcio de Melo Santos não estava presente durante a apreensão da arma. Trabalhou com o réu, que foi seu motorista por um ano e dez meses, sendo excelente profissional, nada sabendo que o desabone. Sabe que os policiais paravam no bar para tomar um refrigerante, mas não tem certeza do endereço, por ter mudado de área há mais de dois anos, acreditando que se situe nas proximidades da Comunidade Nelson Cruz e do Hospital Santa Virgínia, na Visconde de Parnaíba. Não tem contato pessoal com o réu.



    O Sgt PM Magno Vinícius de Oliveira também não participou da apreensão da arma, vez que se encontrava de licença compulsória. Soube do ocorrido somente pelo grupo de WhatsApp do Pelotão. Ao retomar da licença, confrontou o réu sobre o havido, mas percebendo que ele ficava triste ao tocar no assunto, com expressão de choro, se fechando e evitando o assunto, não tomou conhecimento de como ele obteve a posse da arma. Conhece o réu cerca de 03 (três) anos, sendo que ele é excelente profissional, que vinha se destacando cumprindo todas as ordens, sendo disciplinado e pontual na 1ª Cia e por essa razão foi convidado a integrar a Força Tática. Asseverou, por fim, que acaso fosse procurado por uni civil que lhe apresentasse uma arma encontrada no interior do estabelecimento, se deslocaria ao distrito policial, a fim de apresentá-la, para a devida apreensão, vez que não seria possível elaborar um BO/PM, dando ciência do fato ao Comandante.



    O Cb PM Daniel Olímpio de Souza como encarregado do Serviço de Dia, afirmou que no dia dos fatos chegou o pessoal da CorregPM a paisano, sem informar a natureza da operação, e o pessoal do Patrulhamento Disciplinar Ostensivo — PDO, tomando conta da guarda do quartel, fazendo revistas nos alojamentos e nos militares. Assim, cerca de 01 (uma) hora depois, o acusado chegou e já foi abordado na entrada do quartel, assim que embicou o carro, sendo submetido as buscas. Os outros policiais da Força Tática que chegavam também eram abordados. (...)



    Não havendo sequer resquício de dúvida sobre a posse em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, podemos afirmar com convicção, que o apelante atraiu a responsabilidade criminal. 



    Nesse cenário, com a devida vênia das correntes oriundas do C.STJ e do E.STF sobre casos assemelhados ao sub judice, não podemos deixar de observar que a realidade vivenciada na Justiça Criminal comum é diversa daquela que experimentamos nesta Especializada. 



    Nossos jurisdicionados estão jungidos à utilização do armamento e munição fornecidos pelo Estado de forma que se possa ter o total controle de seu uso e destinação. 



    Até o armamento particular do militar é devidamente cadastrado na administração castrense para que esse controle seja o mais preciso e confiável possível. 



    Nesse cenário, inadmissível a posse de armamento com numeração obliterada por militar. 



    Assim, o encontro de arma com numeração suprimida em poder do apelante necessariamente leva à sua condenação, como decretada pelo juízo de piso. 



    O auto de descrição fotográfica (CorregPM — 075/124/2020) retrata do encontro da pistola, munição e simulacro de uma pistola no veículo dirigido pelo apelante. (...)



    Dessas constatações irrefutáveis, afasta-se a possibilidade de desclassificação e de atipicidade da conduta. 



    Como bem observado pelo douto procurador de Justiça aqui oficiante, a posse de uma arma com numeração raspada, munição sem código de rastreabilidade e um simulacro de arma, além de impossibilitar o controle pela Administração Militar, pode ser utilizada para incriminar pessoas inocentes ou serem usadas para forjar falsas excludentes. causando enormes embaraços para a Justiça. 



    Assim, sua exculpatória não quadra. 



    Como policial experiente, sabia que não poderia estar de posse de arma com numeração obliterada sem comunicar o fato a seus superiores, os quais certamente o orientariam a se dirigir até a Polícia Civil onde o artefato criminoso deveria ser entregue. 



    E isso se admite dando foro de verdade ao seu relato e ao do civil Remilson, o que somente se faz por amor ao debate, visto que é sintomático que essa versão, se verdadeira fosse, já teria vindo a luz desde a primeira hora, o que de fato não ocorreu, levantando nesga de incredulidade na exculpatória. 



    De qualquer forma, como dito alhures, o apelante não poderia estar de posse de armamento ilegal por um minuto sequer e, portanto, ao assim agir subsumiu-se no tipo pelo qual foi condenado. 



    Ademais, se sua intenção fosse realmente dar a correta destinação ao armamento, deveria ter solicitado autorização para tal e isso não ocorreu. 



    Não bastasse, também pertinente observar que o quartel não é local destinado a entrega de arma ilegal e, portanto, nada justifica ser lá flagrado com o artefato. 



    Como fundamentou o culto magistrado de base, com a costumeira percuciência: ‘Seu pouco tempo de Força Tática apenas aumenta nossa preocupação com o seu proceder, vez que, em juízo, o acusado disse que ‘havia acabado de entrar para a Força Tática e tinha vontade de mostrar à equipe que tinha informações e que buscaria trabalhai: assim como uni resultado positivo ao Pelotão’. Isto nos remete à motivação da Corregedoria para realizar a fiscalização naquela OPM’. 



    A isso se soma a preocupação do Parquet de Segunda Instância - como anteriormente revelado - com a desvio na utilização desse tipo de armamento para falsa incriminação de pesso